Tribunal: TJDFT
Processo: 0724198-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724198-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise dos autos, verifico que não houve intimação expressa para que a parte agravada apresentasse contrarrazões ao Agravo de Instrumento, não obstante a certidão de decurso de prazo (ID 62783169). E somente o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou contrarrazões (ID 62776545). Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento de ID 60243517. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora